Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709861-21.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORAH ARAUJO DE ALMEIDA EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27980039) opostos por DEBORAH ARAUJO DE ALMEIDA em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SEGUROS S/A, ante Acórdão (ID 27743806) que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, conheceu os recursos e deu provimento ao interposto por BRADESCO SEGURSOS S/A e parcial provimento ao interposto por DEBORAH ARAÚJO DE ALMEIDA. A parte Embargante, DEBORAH ARAUJO DE ALMEIDA, em suas razões recursais (ID 27980039) alega que (i) o Acórdão embargado possui contradição; (ii) quando do julgamento do recurso de apelação o Tribunal fixou os honorários baseando-se no valor da condenação, ou seja, alterando o parâmetro anteriormente fixado (valor da causa) mesmo sem pedido da parte recorrente; (iii) se sobre os honorários sucumbenciais ocorreu a preclusão consumativa, o Tribunal não poderia tê-los alterado em sede de recurso de Apelação; (iv) sua pretensão fora tão somente confirmar a impossibilidade de alteração da sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, posto que sobre este ponto não houve interposição de qualquer recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para sanar contradição constante do acórdão, posto que os Embargos de Declaração opostos anteriormente não pretendiam alterar matéria imutável, mas sim manter tal ponto intocável. Como consequência, ainda requer a manutenção da sentença no tocante aos honorários de sucumbência que fixou os honorários de advogado sobre o valor da condenação. Contrarrazões aos Embargos em ID 30245053. Decido. De início, cumpre mencionar que o referido Acórdão embargado foi lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, prolator do primeiro voto vencedor quando do julgamento do apelo do Embargado, nos termos dos arts. 941, caput, do CPC e 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Com efeito, por extensão lógica, cabe a ele relatar os Embargos Declaratórios em questão. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2022 17:11:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador